Tribunal: TJDFT
Processo: 0702954-75.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MÓVEIS ADQUIRIDOS ANTES DA RELAÇÃO MARITAL. BENS PERTENCENTES EXCLUSIVAMENTE A UM CÔNJUGE. PATRIMÔNIO PARTICULAR. BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE UM DOS EX-CÔNJUGES. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MEAÇÃO IGUALITÁRIA.

1. No regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do casamento, quanto as dívidas contraídas, devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família, a teor do disposto no art. 1.658, e seguintes, do CC.

2. O ônus probandi é incumbência do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, inciso II, do CPC.

3. Se a parte não demonstrou que os móveis que guarneciam a residência do casal foram adquiridos antes da relação marital, estes não podem ser considerados patrimônio particular, impondo-se a meação igualitária do patrimônio comum.

4. Apelo não provido.